Tribunal: TJMT
Processo: 0000441-85.2011.8.11.0107
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000441-85.2011.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARIO JORGE BUCATER - CPF: 107.765.958-06 (APELANTE), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), EDEVALDO LODI - CPF: 524.734.229-15 (APELANTE), LUCIANA NEVES E SILVA - CPF: 666.767.201-59 (ADVOGADO), MANOEL CANDIDO CALDEIRA - CPF: 116.660.569-87 (APELANTE), JOSE DE ARIMATEA FERREIRA MARQUES DE SA - CPF: 724.535.248-87 (APELANTE), ANTONIO ALVES DE MENEZES - CPF: 368.940.288-34 (APELADO), JOSE ANTONIO COSTA - CPF: 546.444.618-49 (ADVOGADO), NELSON TERRA DOS SANTOS - CPF: 968.773.838-34 (ADVOGADO), ERNESTO JOVIATI (APELANTE), JOAO BATISTA DE ABREU JUNIOR (APELANTE), EDEVALDO LODI - CPF: 524.734.229-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO JORGE BUCATER - CPF: 107.765.958-06 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON FRANCO SOBRAL (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. PROCURAÇÃO PÓSTUMA. INEXISTÊNCIA JURÍDICA DO ATO. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADOR ESPECIAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS E CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que declarou a nulidade de instrumento de mandato lavrado após o falecimento dos outorgantes, com a consequente nulidade de registros imobiliários derivados, determinando o cancelamento das matrículas e condenando os réus ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade na citação por edital por ausência de esgotamento de diligências; (ii) saber se a defesa por negativa geral do curador especial impede o julgamento de procedência da ação; (iii) saber se é cabível a suspensão da exigibilidade da condenação em custas e honorários por atuação da Defensoria Pública como curadora especial.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital é válida quando demonstradas tentativas frustradas de localização, com diligências suficientes para justificar a medida excepcional.

4. A negativa geral apresentada pelo curador especial não afasta a procedência do pedido quando comprovados documentalmente os fatos constitutivos do direito alegado.

5. A ausência de pedido deferido de gratuidade judiciária e a inexistência de prova da hipossuficiência dos réus impedem a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a citação por edital quando demonstradas tentativas efetivas de localização do réu, mesmo sem exaurimento absoluto dos meios possíveis. 2. A atuação da Defensoria Pública como curadora especial não implica, por si só, a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência, salvo quando deferida a gratuidade de justiça.”

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
JOAO BATISTA DE ABREU JUNIOR, ERNESTO JOVIATI, JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA MARQUES DE SA, NELSON FRANCO SOBRAL e MANOEL CANDIDO CALDEIRA,
citados por edital, assistidos pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial (id. 300643409) contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico Público cc Outros procedimentos, proposta por
ANTONIO ALVES DE MENEZES
que julgou procedente a demanda para: “a) Declarar a nulidade do instrumento de mandato lavrado em 24/07/1980, no Livro 01, fls. 13 verso, do Cartório do 1º Ofício de Jaciara/MT, em nome de Abib Lian e Nabia de Melo Lian; b) Declarar a nulidade de todos os negócios jurídicos e registros imobiliários que tenham por fundamento o referido instrumento de mandato, inclusive as matrículas nº 10.040 do 1º Ofício de Chapada dos Guimarães/MT e nº 16.129 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT; c) Determinar o restabelecimento do
status quo ante
, com a expedição de mandados de cancelamento das matrículas e registros derivados do instrumento nulo e ainda condenou os réus ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Preliminarmente a Defensoria Pública defende a nulidade da intimação editalícia, em face da ausência de esgotamento dos meios disponíveis ao seu alcance para que procedesse com a citação editalícia. Complementa que “há outros sistemas de buscas como Receita Federal e Cartório Eleitoral, dentre outros órgãos públicos que pudessem informar o endereço atualizado dos Recorrentes. inclusive através da busca de endereço nos órgãos conveniados ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Assim, flagrante a nulidade da citação realizada via Edital, uma vez que não foram esgotadas todas as possibilidades de localização.”.

No mérito, aduz que a defesa apresentada pelo Curador Especial, ainda que por negativa geral, torna controvertidos os fatos alegados na petição inicial e a exceção legal da prescindibilidade da impugnação do ônus específico dos fatos, deve ser valorado pelo Tribunal de Justiça, nos termos do § único do artigo 341 do CPC.

Seguindo, defende que a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios não pode ser mantida, porquanto, o CPC prevê a suspensão da exigibilidade pelo prazo de 5 anos. Assevera que são pessoas hipossuficientes e encontram-se assistidos pela Defensoria Pública.

A PGJ deixou de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de apelação cível interposto por
JOAO BATISTA DE ABREU JUNIOR, ERNESTO JOVIATI, JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA MARQUES DE SA, NELSON FRANCO SOBRAL e MANOEL CANDIDO CALDEIRA,
citados por edital, assistidos pela Defensoria Pública na qualidade de curador especial (id. 300643409) contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico Público cc Outros procedimentos, proposta por
ANTONIO ALVES DE MENEZES
que julgou procedente a demanda para: “a) Declarar a nulidade do instrumento de mandato lavrado em 24/07/1980, no Livro 01, fls. 13 verso, do Cartório do 1º Ofício de Jaciara/MT, em nome de Abib Lian e Nabia de Melo Lian; b) Declarar a nulidade de todos os negócios jurídicos e registros imobiliários que tenham por fundamento o referido instrumento de mandato, inclusive as matrículas nº 10.040 do 1º Ofício de Chapada dos Guimarães/MT e nº 16.129 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT; c) Determinar o restabelecimento do
status quo ante
, com a expedição de mandados de cancelamento das matrículas e registros derivados do instrumento nulo e ainda condenou os réus ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

A sentença declarou a nulidade do instrumento de mandato lavrado em 24/07/1980, do qual decorreram sucessivas alienações de imóvel rural situado no Estado de Mato Grosso, e determinou o cancelamento das matrículas derivadas, restabelecendo o status quo ante. Os apelantes foram condenados ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

Passo à análise.

I

- Preliminar (nulidade da citação por edital)

A Defensoria Pública, na condição de curadora especial, suscita preliminar de nulidade da citação por edital, sob o fundamento de que não se esgotaram os meios disponíveis para localização dos réus, conforme exigência do art. 256, §3º, do Código de Processo Civil.

Alega que a parte autora não utilizou todos os mecanismos ao seu alcance, como consulta a bases de dados da Receita Federal, Justiça Eleitoral, ou sistemas conveniados ao Tribunal de Justiça, o que comprometeria a validade da citação ficta realizada.

De início, é importante recordar que a citação por edital é medida excepcional, admitida apenas após a demonstração de que o autor envidou esforços efetivos e diligentes para a localização do réu, conforme reiterada jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. VÁLIDA . ESGOTAMENTO DAS VIAS POSSÍVEIS DE LOCALIZAÇÃO. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. NULIDADE NÃO VERIFICADA. 1 . A citação por edital é válida quando frustradas diversas tentativas de localização do requerido, inclusive depois da realização de consulta aos cadastros públicos (art. 256, CPC). 2. O deferimento da citação por edital não pressupõe o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu, bastando que seja comprovada nos autos a efetiva tentativa de localização e que seja demonstrado que ele se encontra em local incerto ou não sabido, em observância ao princípio da razoável duração do processo . APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO - AC: 53613251920228090065 GOIÁS, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR JAIRO FERREIRA JUNIOR, Goiás - Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

No caso concreto, verifica-se nos autos que, antes da expedição do edital, foram promovidas diversas diligências para localização dos réus, inclusive com devolução de cartas AR por mudança de endereço e certidões negativas de localização.

Consta, ainda, a publicação de edital de citação em 07/07/2020, conforme requerido pela parte autora após frustradas as tentativas de citação pessoal. Ademais, a curadoria especial foi nomeada de forma regular, tendo apresentado defesa nos autos, ainda que por negativa geral, conforme lhe faculta o art. 72, II, do CPC.

Conforme se observa dos autos há regularidade no procedimento:

“Certificado nos autos que, “os requeridos Manoel Candido Caldeira e Nelson Franco Sobral, foram citados via AR, porém não apresentaram contestação. O requerido Jose de Arimateia Ferreira Marques de Sa, teve todas as tentativas de citação por AR infrutíferas, sendo citado por edital e não apresentou contestação. Com relação aos requeridos Joao Batista de Abreu Junior e Ernesto Joviati, não há nos autos comprovação da busca de endereço realizada via SIEL, conforme determinado” (Id 93990299 – p. 1). Juntado o resultado da busca de endereço realizada via SIEL (Id 115691228 – e Id 115691227). Deferiu-se o pedido da parte autora para realização de citação por edital dos requeridos João Batista de Abreu Júnior e Ernesto Joviati (Id 19215039). Ante a certidão de decurso de prazo (Id 138880933), nomeou-se curador especial.” (trecho extraído da sentença, id. 300643403).

Nesse contexto, não se evidencia omissão ou desídia do autor em esgotar as vias razoavelmente disponíveis à localização dos réus.

II – Mérito

A sentença de origem julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade de mandato supostamente outorgado por ABIB LIAN e NABIA DE MELO LIAN, em 24/07/1980, o qual fundamentou diversas alienações imobiliárias posteriores.

A nulidade foi reconhecida com base na constatação de que a outorgante NABIA DE MELO LIAN havia falecido em 31/05/1979, e ABIB LIAN, por sua vez, em 05/02/1982, o que torna insustentável a alegação de que ambos teriam outorgado mandato em 24/07/1980. A prova documental acostada aos autos, consistente em certidões de óbito e transcrições registrais, corrobora de forma inequívoca tal conclusão.

O art. 166, inciso I, do CC é claro ao dispor que é nulo o negócio jurídico celebrado por pessoa absolutamente incapaz, o que se aplica, por interpretação lógico-sistemática, à hipótese de pessoa falecida, cuja incapacidade absoluta decorre da própria inexistência jurídica.

A invalidade do mandato contamina todos os negócios jurídicos subsequentes, por ausência de poder de representação, o que compromete a própria existência jurídica dos atos posteriores, conforme lição doutrinária consolidada sobre os limites da representação e a teoria da nulidade originária.

Dessa forma, o juízo a quo atuou com acerto ao declarar a nulidade do instrumento de mandato e dos registros imobiliários que dele decorreram, com a consequente determinação de cancelamento das respectivas matrículas, nos termos do art. 250 da Lei de Registros Públicos.

Quanto à alegação de que a negativa geral apresentada pelo curador especial deveria ser suficiente para obstar a procedência da ação, cumpre esclarecer que, embora o art. 341, parágrafo único, do CPC estabeleça que os fatos não impugnados pelo curador especial não produzem efeito quanto aos incapazes, isso não impede o julgamento de procedência do pedido quando os documentos juntados aos autos comprovam, de forma inequívoca, os fatos constitutivos do direito alegado.

No caso, a prova documental demonstra, com segurança, a inexistência do mandato e a ilegitimidade dos registros imobiliários subsequentes, o que justifica o acolhimento da pretensão inicial, mesmo diante da contestação por negativa geral.

No que se refere à condenação dos réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, argumenta a Defensoria Pública que, em razão da hipossuficiência dos representados, a exigibilidade deveria ser suspensa, nos moldes do art. 98, §3º, do CPC.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Consta dos autos que não foi deferido o pedido de justiça gratuita, tampouco se verifica prova documental idônea da condição de hipossuficiência dos réus, sendo insuficiente, para esse fim, a simples atuação da Defensoria Pública como curadora especial.

A jurisprudência, inclusive, já delineou com clareza a distinção entre a atuação da curadoria especial e a concessão da gratuidade da justiça:

“A isenção do preparo para recorrer concedida ao curador especial não se confunde com o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Inexiste previsão legal a isentar o revel representado por curador especial de arcar com os ônus de sucumbência. A hipossuficiência deve ser comprovada ou se aparente, o que não se infere do caso em tela.”
(TJMG – AC 10000211480249001, Rel. Des. Ricardo Cavalcante Motta, j. 05/10/2021, pub. 13/10/2021)

No presente caso, não houve comprovação formal da hipossuficiência, tampouco se extrai dos elementos constantes dos autos qualquer indício objetivo dessa condição. Não é possível presumir que os apelantes são hipossuficientes unicamente por estarem representados pela Defensoria Pública.

Ademais, conforme a orientação consolidada da jurisprudência, a condenação ao pagamento de custas e honorários deve subsistir, não sendo cabível a aplicação automática da suspensão da exigibilidade, à míngua de decisão judicial que tenha expressamente reconhecido o direito à gratuidade judiciária.

Portanto, mantém-se a condenação dos réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos fixados pela sentença, sem suspensão da exigibilidade, diante da ausência de deferimento da justiça gratuita.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025